Tribunal: TJDFT
Processo: 0723877-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723877-87.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Agravado: FABIO PEREIRA BORGES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. decisão (ID 128838915 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão (no 0712177-24.2021.8.07.0009) ajuizada contra Fabio Pereira Borges, determinou que o agravante comprovasse por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado existe e que o veículo encontra-se no local indicado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Alega a agravante, em síntese, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, nos moldes do que dispõe o art. 6a do Código de Processo Civil. Assevera, também, que não há previsão legal para a exigência de comprovação da localização por fotografia ou outro meio idôneo, conforme requereu o d. Juiz a quo. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida para afastar a exigência de comprovação da localização do automóvel, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 37431164. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0712177-24.2021.8.07.0009, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão do veículo com fundamento no Decreto-lei no 911/1969. Assim, foi concedida a liminar de busca e apreensão, mas o bem em questão não foi retomado ante as infrutíferas tentativas de apreensão. Assim, o agravante solicitou a realização de aditamento de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide, o qual deveria ser cumprido no seguinte endereço: ADE, CJ. 7, LT. 5, SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA), BRASILIA/DF, CEP 72314-707. Contudo, o d. Magistrado determinou que a parte comprovasse mediante fotografia ou outro meio idôneo a localização do veículo a fim de se cumprir o mandado, nos seguintes termos: (ID 128838915 – autos de origem) Neste processo, que tramita desde 20/08/2021, já foram deferidos diversos pedidos de desentranhamento de mandado para cumprimento da liminar em endereços que o autor informou sem justificar, e todos eles estavam errados, incompletos ou sequer existiam. O poder Judiciário não pode eternizar o processo, como quer o autor, que continua a apresentar endereços aleatórios e sem comprovação, simplesmente repetindo pedidos que não tem razoabilidade. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. INVIABILIDADE. ENDEREÇOS ALEATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. A expedição de mandado de busca e apreensão não pode ser condicionada à comprovação de que o bem encontra-se no local indicado, salvo se o endereço já foi objeto de diligência prévia e frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 2. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos mínimos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246232, 07021036920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, faculto prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o endereço mencionado existe e que o veículo encontra-se no local, sob pena de indeferimento. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito. Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Com efeito, este eg. Tribunal de Justiça entende ser descabido o pedido de comprovação da localização do veículo para que se cumpra mandado de busca e apreensão, uma vez que a referida comprovação não possui amparo legal. Nesse sentido, a ausência de foto do veículo no endereço indicado pela parte não tem o condão de frustrar a diligência requerida pelo agravante o qual objetiva, apenas, encontrar o bem objeto do litígio. Desse modo também é o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUÍZO PARA DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO POR FOTOGRAFIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Carece de respaldo legal o condicionamento da diligência destinada à consumação da penhora do único bem desimpedido encontrado em nome de uma das partes devedoras à comprovação efetiva da localização do bem através de fotografias ou outro meio idôneo. 2. O indeferimento da realização da diligência de localização do bem sem a certeza de que será inócua, quando não houve sequer uma única tentativa de cumprimento do mandado no endereço indicado pela parte, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, arts. 6o e 8o do CPC/2015. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436318, 07403127320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. No caso dos autos, é ilegal a decisão do Juízo a quo que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo à efetiva comprovação da localidade do bem, uma vez que essa imposição não está prevista na lei, além de gerar ônus a parte em face da fácil locomoção do veículo para outro lugar. Precedentes. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo requerer a conversão ou optar em dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1418556, 07026910820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, DEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO para sobrestar a eficácia de decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.